Tribunal: STF
Processo: ARE 1368368
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DISCUTIDA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPROBIDADE. ATO QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO DOS RÉUS EM AÇÃO PENAL. PROVA NOVA. INAPTIDÃO. 



    1. Na presente hipótese trata-se de ação rescisória interposta contra acórdão, sob o fundamento de violação manifesta à norma jurídica e da existência de prova nova suficiente para assegurar pronunciamento favorável aos demandantes. 



    2. A mera interpretação de dispositivos jurídicos diversamente do sentido pretendido pela parte não constituiu violação manifesta à norma jurídica a ensejar a aplicação do art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil. Trata-se de entendimento consolidado no enunciado nº 343 da súmula de jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não é admissível a "ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. 



    3. No presente caso, os autores questionaram a interpretação do art. 11, inc. I, da Lei nº 8.429/1992, por meio da qual houve a conclusão a respeito da prática de ato de improbidade administrativa, com a subsequente aplicação das reprimendas previstas no art. 12, inc. III, do referido diploma normativo. 



    4. A ação rescisória não é remédio jurídico apto para rediscussão da matéria já decidida na ação originária, a respeito da qual já houve coisa julgada (art. 508 do Código de Processo Civil). 



    5. A condenação da parte em virtude da prática de ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, configura situação distinta das condenações por atos de improbidade que importem em enriquecimento ilícito (art. 9º da Lei nº 8.429/1992), ou mesmo que causem prejuízo ao erário (art. 10º da Lei nº 8.429/1992). 5.1. Nesse contexto a quebra dos sigilos bancários dos autores procedida nos autos de ação não consubstancia necessariamente o contexto de "nova prova" ensejadora da pretendida rescisão do provimento jurisdicional ora impugnado. 



    6. Agravo interno conhecido e não provido”. (eDOC. 29, p. 49)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXV, 37, XXI e 173, III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que novas provas basearam a propositura de ação rescisória para fins de rescisão de acórdão em que se condenou a recorrente por improbidade administrativa. Afirma-se que, em ação penal movida pelo Ministério Público, foi determinada a quebra de sigilo bancário da recorrente, em que se verificou a inexistência de irregularidade em suas movimentações financeiras, a indicar a ausência de dolo.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Na espécie, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional pertinente e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a inexistência de violação à lei e de novas provas a ensejar a rescisão da decisão condenatória por atos de improbidade administrativa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado (eDOC. 29, p. 9): 



    “Ao contrário do que alegam os autores, no entanto, a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública não violou qualquer norma jurídica a ponto de justificar a pretendida rescisão. Com efeito, o aludido Juízo concluiu que A.M.B.P e J.C.D.S.D.B.N reconheceram a ausência de qualificação técnica para os cargos ocupados e que não agiram com a diligência necessária requerida no caso em questão.



    Observa-se, assim, que o Juízo sentenciante interpretou o art. 11, inc. I, da Lei nº 8.429/1992 para concluir que os autores praticaram ato de improbidade administrativa, razão pela qual foram aplicadas as reprimendas previstas no art. 12, inc. III, do referido diploma normativo.



    (...)



    Quanto ao mais, convém destacar que a condenação dos autores ocorreu por prática de ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, situação distinta das condenações por atos de improbidade que importem em enriquecimento ilícito (art. 9º da Lei nº 8.429/1992) e que causem prejuízo ao erário (art. 10º da Lei nº 8.429/1992). 



    Diante desse cenário, a quebra dos sigilos bancários dos autores, procedida nos autos da ação penal nº 2014.01.1.198406-9 não consubstancia prova nova para ensejar a rescisão do provimento jurisdicional ora impugnado. 



    Nesse contexto, não pode ser admitida a ação rescisória ora ajuizada, uma vez que o referido instrumento processual não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, devendo restringir-se às hipóteses previstas no art. 966 do CPC, que não restaram configuradas no caso ora em análise. 



    Assim, as razões do agravo interno não justificam a reforma da decisão que extinguiu a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil”.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE. PROCEDIMENTO. NÃO REALIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1344440 AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, Dje 10.03.2022)



    “Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. TEMA 660. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 424. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III – A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), de relatoria do Ministro Cezar Peluso. IV - Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. V – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. VI – Agravos regimentais aos quais se nega provimento”. (ARE 1353280 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.3.2022)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Int..



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente